Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CAPACIDADE CIVIL. CONTRATANTE COM IDADE AVANÇADA. REQUISITOS DO ARTIGO 104 DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O indeferimento de prova desnecessária não gera o cerceamento de defesa. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os artigos 3o e 4o do Código Civil, não incluíram a idade avançada e a condição simplória da parte como causa de incapacidade civil.
4. Não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo quando pois reconhecida a capacidade das partes, bem como observada a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, consoante dispõe o art. 104 do Código Civil.
5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” (Enunciado 539 do STJ).
6. Recurso conhecido e improvido.